Tribunal: TJPA
Processo: 0828689-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828689-63.2019.8.14.0301

APELANTE: RIOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA

APELADO: REGINA CELIA AMORIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE COMPANHEIRO CICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Riopel Indústria e Comércio de Aparas de Papel Ltda contra sentença da 7ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Regina Célia Amorim dos Santos. A autora pleiteou reparação pela morte de seu companheiro, ciclista atropelado por caminhão da empresa ré.

2.

A sentença fixou indenização em R$ 100.000,00, com correção pelo IPCA-E e juros moratórios desde o evento danoso, e condenou a ré em custas e honorários. A apelação impugna a responsabilidade da empresa, a concessão da justiça gratuita e o valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) se a empresa ré pode ser responsabilizada civilmente pela morte do companheiro da autora, ocorrida em acidente de trânsito com veículo de sua propriedade; (ii) se é válida a concessão da justiça gratuita à autora; e (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional e adequado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, por atos de seus prepostos no exercício da função.

5. O conjunto probatório comprova que o acidente foi causado por manobra imprudente do motorista da empresa, ao realizar conversão à direita sem as devidas cautelas, descumprindo normas do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 29, § 2º, 34 e 35 do CTB).

6. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima. Os autos indicam que o ciclista foi projetado para debaixo do caminhão ao realizar a mesma conversão do veículo de maior porte, confirmando o nexo de causalidade entre conduta do preposto e o dano.

7. A justiça gratuita foi corretamente deferida, nos termos do art. 99, § 3º e § 4º, do CPC, e art. 5º, LXXIV, da CF/88. A parte ré não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

8. O valor de R$ 100.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com a gravidade do dano (morte de companheiro e provedor familiar), com caráter compensatório e pedagógico, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do empregador por ato de preposto no exercício da função é objetiva, conforme art. 932, III, do Código Civil.

2. A conversão à direita realizada por veículo de grande porte sem cautela que resulta na morte de ciclista atrai o dever de indenizar por violação a normas de trânsito.

3. O valor de R$ 100.000,00 por danos morais é proporcional diante da perda de companheiro e da violação à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV;

CC, arts. 186, 927, 932, III, 944 e 946;

CPC, arts. 99, § 3º e § 4º, 355, I, 373, I e II, 487, I e 85, § 11; CTB, arts. 29, § 2º, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10145120012193002, Rel. Alvimar de Ávila, j. 19/03/2014; TJ-SC, AC 20070597717, Rel. Denise Volpato, j. 28/02/2012; STJ, Súmula 362; TJ-MG, Ap. Cível 50016887420228130236, Rel. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 16/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828689-63.2019.8.14.0301

APELANTE: RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA

APELADA: REGINA CÉLIA AMORIM DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, CODENANDO a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso.

Narram os autos que

Regina Célia Amorim dos Santos propõe
ação de indenização por danos morais
em face da empresa
Riopel Indústria e Comércio Ltda
, em virtude da morte de seu companheiro, Francisco de Assis Aviz Cordeiro, ocorrida em 20 de abril de 2018.

Diz que o falecido trafegava de bicicleta cargueira quando foi atingido por um veículo automotor de propriedade da ré, vindo a óbito no local em decorrência de esmagamento craniofacial.

Sustenta que o acidente ocorreu durante a união estável entre ambos, da qual há um filho, e que a vítima atuava como provedor da família.

A autora alega que o motorista do veículo da empresa agiu com negligência, infringindo normas de trânsito ao não observar a presença do ciclista na via, contribuindo diretamente para o acidente fatal.

Defende que a ré é civilmente responsável pelos atos de seu preposto, com base nos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, bem como nas disposições constitucionais e infraconstitucionais que tratam do direito à vida, à segurança e à dignidade da pessoa humana.

Diante dos fatos, requer a condenação da empresa ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00
, além da concessão de justiça gratuita, custas processuais e demais ônus da sucumbência.

Juntou documentos.

Despacho, ID. 16843610, deferindo os pedidos de gratuidade de justiça e designando audiência de conciliação.

Termo de audiência de conciliação, ID. 19431337.

A empresa
Riopel Indústria e Comércio de Aparas de Papel LTDA
apresentou
contestação
, alegando inicialmente, em
preliminar
, que a autora
não comprovou sua hipossuficiência econômica
, sendo indevido o deferimento da
justiça gratuita
.

Argumenta que houve contradições nas assinaturas da procuração e da declaração de pobreza, além do fato de a autora ter contratado dois advogados particulares e apresentar despesas domésticas incompatíveis com alegada condição financeira.

No mérito, a contestante nega responsabilidade pelo acidente que resultou na morte do companheiro da autora, sustentando que
houve culpa exclusiva da vítima
, que conduzia bicicleta de forma imprudente no momento da conversão do caminhão.

Segundo a empresa, o motorista agiu com diligência e prestou socorro imediato, conforme comprovado em
inquérito policial arquivado
, o qual não identificou prática de crime nem indiciamento.

A defesa alega que
não houve ato ilícito
, tampouco nexo de causalidade entre conduta do preposto e o dano, razão pela qual
não há dever de indenizar
.

A empresa ainda requer a condenação da autora por
litigância de má-fé
, alegando que ela teria distorcido os fatos, omitido provas relevantes e tentado obter enriquecimento indevido por meio do processo.

Pede a aplicação de multa de quase 10% do valor da causa, além de indenização por honorários e despesas, totalizando
R$ 36.124,79
.

Por fim, requer a
improcedência total da ação
, com condenação da autora nas custas, honorários e multa por má-fé. (ID. 19765388).

Em réplica,
Regina Célia Amorim dos Santos
rebate as alegações da
contestação
reafirmando seu direito à
justiça gratuita
e impugnando a preliminar que questiona sua hipossuficiência econômica.

Contesta a tentativa da ré de atribuir
culpa exclusiva à vítima
, sustentando que a morte de seu companheiro foi causada por
negligência do motorista da empresa
, como demonstra o laudo juntado aos autos.

Reafirma que a perda da vida é um dano
irreparável
e que os argumentos da ré focam apenas em aspectos financeiros, ignorando a
dignidade da pessoa humana
.

Por fim,
repudia a acusação de litigância de má-fé
e requer a total
procedência da ação
, com a condenação da ré nos termos da petição inicial, ID. 32853912.

Despacho saneador, ID. 58888977.

Petição do réu, ID. 61625629, informando não possuir mais provas a produzir.

Decisão, ID. 105520335, reconhecendo o julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.

O processo comporta o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC.

Analisando os autos, verifico que a parte autora ingressou com a presente ação, sob a alegação de que seu cônjuge foi vítima de acidente de trânsito ocasionado pela requerida, vindo à óbito, motivo pelo qual requer o pagamento da indenização por danos morais.

Em contestação, o réu defendeu, preliminarmente, a impugnação da concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu que o motorista do caminhão trafegava regularmente pela via, com prudência e atenção, contudo, não contava com a imprudência do ciclista no momento da conversão à direita, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela ré. Que foi instaurado Inquérito Policial por Portaria, o qual concluiu pelo não indiciamento do motorista da ré por fato atípico, e o procedimento foi devidamente arquivado, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público. Sendo assim, ratificou como ausente o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar pelos supostos danos morais causados à requerente.

Das questões preliminares.

Da preliminar de indevida concessão de gratuidade de justiça:

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, cabe ao impugnante o ônus de provar suas alegações, a fim de desconstituir a presunção de veracidade existente quanto à capacidade econômica da parte impugnada que requer para si os benefícios da justiça gratuita. De fato, para que o impugnante obtenha a revogação dos benefícios da assistência judiciária, torna-se imprescindível a demonstração de liquidez financeira do impugnado. Vejamos:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONDIÇÃO DE POBREZA - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. No caso da impugnação à assistência judiciária, cabe ao impugnante comprovar a capacidade econômica do impugnado. Recurso Não Provido. (TJ-MG, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - REVOGAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - RECURSO PROVIDO. - A declaração de pobreza firmada pelo requerente da assistência judiciária se reveste de presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao impugnante produzir prova segura e convincente no sentido contrário à pretensão do assistido. - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10145120012193002 MG , Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 19/03/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014)

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, verifico que a ré não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, a fim de afastar a presunção legal, devendo prevalecer a garantia fundamental do amplo acesso à Justiça, conforme inteligência do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal de 1.988.

Destaco que para a concessão da gratuidade processual, não é necessário que a parte se encontre na condição de miserabilidade, mas tão-somente que não possua renda suficiente a arcar com as custas judiciais sem influenciar seu sustento.

Por fim, no que diz respeito à constituição de advogado particular, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a constituição de advogado particular não é razão para o indeferimento da gratuidade processual. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. OPORTUNIZAÇÃO. NECESSIDADE. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa e deve estar de acordo com os elementos do processo. Havendo dúvida acerca da hipossuficiência do requerente, deve o Magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. Decisão anulada. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1- Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condição financeira para arcar com custas e despesas processuais sem o prejuízo próprio e de sua família, aliada à ausência de prova em contrário. 2- A constituição de advogado particular não é razão para se indeferir a assistência judiciária gratuita. (TJ-MG - AI: 10000150768794001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 08/03/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2016)

Assim sendo, diante da inexistência de elementos que apontem a higidez financeira da autora, rejeito a preliminar.

Não há outras questões preliminares e/ou prejudiciais a serem apreciadas, motivo pelo qual passo a análise do mérito:

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilidade da empresa ré pelos supostos danos morais suportados pela parte autora em razão do acidente de trânsito que levou a óbito seu companheiro.

Nesse sentido, após a análise do conjunto probatório constante nos autos, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Na responsabilidade civil, segundo a doutrina subjetiva adotada pelo nosso Código, é necessário, para a sua caracterização, que ocorram conjuntamente os seus elementos, ou seja: um dano; a culpa do agente e o nexo de causalidade.

O caso em questão se resume em analisar se ocorreram os fatos alegados na exordial e sua consequência jurídica, bem como se foi provada a existência de algum fato previsto no art. 350 do CPC.

A regra geral prevista no Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, I e II, que compete ao autor demonstrar o direito que o assiste e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso sub judice, conforme dito acima, trata-se de responsabilidade extracontratual subjetiva. Assim, para que seja devida qualquer indenização, necessário que se reúnam seus três pressupostos, previstos nos artigos 186 e 927 do CC: (a) conduta, omissiva ou comissiva, culposa do agente, (b) dano e (c) nexo causal entre a primeira e o segundo.

Analisando os autos e as manifestações das partes, repiso que a parte autora se desincumbiu do seu dever de provar a existência do dano, o ato ilícito praticado pela empresa ré e o nexo de causalidade, aptos a gerarem o dever de indenizar.

A parte autora juntou cópia do Boletim de Ocorrência (ID. 10652923), na qual narra os fatos do acidente, informando o veículo envolvido, (CAMINHAO OPERAC/MERCEDEZ BENZ/ L.1620; placa NSK-2327, ANO/MOD 2009, VERMELHO), em nome da empresa Requerida, e juntou cópia do Laudo emitido pelo Instituto Renato Chaves Nº 2018.01.001005 (ID. 10652934), o qual dispõe que o evento morte da vítima fora causado por esmagamento craniofacial devido ao traumatismo craniano encefálico decorrente do acidente automobilístico.

A ré, por sua vez, defendeu que o motorista do caminhão trafegava regularmente pela via, com prudência e atenção, contudo, não contava com a imprudência do ciclista no momento da conversão à direita, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pelo mesmo. Que foi instaurado Inquérito Policial por Portaria, que teve como conclusão o não indiciamento por fato atípico, e o procedimento foi devidamente arquivado, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que se trata de acidente de trânsito no qual o veículo da ré realizou uma manobra de conversão à direita, o que gerou o acidente que vitimou o companheiro da autora, que realizou a manobra juntamente com o caminhão, conforme narrado no Inquérito policial, ID. 10652934 - Pág. 3.

O art. 29, § 2º, é claro ao prever que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, implicando essa norma em orientação ética a todos os condutores nas vias de trânsito, previsão desrespeitada pelo condutor da empresa ré:

"Art. 29 -

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres".

Destarte, das provas dos autos, constata-se que o condutor da bicicleta é que foi interceptado por caminhão de propriedade da empresa ré, o qual tentou manobra de conversão à direita sem adotar as cautelas de praxe.

A norma prevista no art. 201 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta é dirigida ao veículo de maior porte, pela própria redação e, ainda, nada há nos autos a indicar que não tenha sido respeitada essa distância pela própria Vítima.

Com relação à condução com fones de ouvido, o art. 252, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração “dirigir veículo (...) utilizando-se de fones nos ouvidos”. O art. 96, II, alínea “a”, item 1, ainda, define a bicicleta como um veículo de passageiro.

Nesse sentido, dispõem os artigos 927, 944 e 946, acerca da responsabilidade civil e o dever de indenizar:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização."

"Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar."

Resta demonstrada, portanto, a responsabilidade do condutor do caminhão e, consequentemente, da empresa ré, por se tratar de proprietária do veículo, devendo esta responder pelos danos causados.

O dever de ressarcimento surge a partir da prática do ilícito, momento em que nasce a obrigação de indenizar.

In casu, dos elementos coligidos aos autos, restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do companheiro da autora, configurando os pressupostos necessários à responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito praticado.

Reconheço a existência de danos morais diante do ato ilícito, que enseja a condenação da ré no seu pagamento.

Oportuno o magistério de José de Aguiar Dias sobre o dano moral (in “Da Responsabilidade Civil”, Forense, Tomo II, 4a ed., 1960, pág. 775):

“Ora, o dano moral é o efeito não patrimonial da lesão do direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injúria podem ser patrimoniais ou não, e acarretam, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e no patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injúria constituem os danos não materiais”.

No mesmo sentindo, sobressai a lição do professor Carlos Alberto Bittar (in “Reparação Civil por Danos Morais”, RT, 1993, págs. 41 e 202) sobre a extensão jurídica dos danos morais:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade da reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa de análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto”.

Entendo que a finalidade principal da reparação se centra na compensação destinada à vítima, como forma de aliviar (se não for possível eliminar) a lesão experimentada. Todavia, em determinados casos, também a função inibitória (uma ideia aproximada a da sanção civil) assume relevante papel, a fim de que o ofensor seja punido de tal forma a não praticar atos similares.

Na hipótese sob exame, revelando-se significativas ambas as funções compensatória e inibitória, entendo que a indenização do dano moral deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cento e vinte mil reais), corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

DISPOSITIVO:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cento e vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração, o Juízo a quo
acolheu parcialmente
os
embargos de declaração
opostos por
Regina Célia Amorim dos Santos
, reconhecendo
erro material
na sentença quanto ao valor da indenização por danos morais, que foi
corrigido para R$ 100.000,00
(cem mil reais).

A
Riopel Indústria e Comércio de Aparas de Papel LTDA
interpôs
recurso de apelação
, sustentando que
não houve ato ilícito
, que a
culpa foi exclusiva da vítima
, e que o
inquérito policial
comprovou a regularidade da conduta do motorista.

Contesta ainda a
concessão da justiça gratuita
à autora, por ausência de comprovação de hipossuficiência, e defende que
não há provas dos danos morais
alegados.

Alternativamente, requer a
redução do valor da indenização
, por considerá-lo desproporcional, e também postula a
condenação da autora em honorários sucumbenciais
, mesmo que sob condição suspensiva, conforme previsto no CPC.

Ao final, pede a
reforma integral da sentença
, com a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório
.

A autora
Regina Célia Amorim dos Santos
apresentou
contrarrazões à apelação
, defendendo a
manutenção integral da sentença
que reconheceu a responsabilidade da ré pelo acidente que resultou na morte de seu esposo.

Rebate a alegação de inexistência de ato ilícito, afirmando que o motorista da empresa agiu com
falta de prudência
ao não observar a presença do ciclista na via durante uma conversão.

Sustenta que a
justiça gratuita foi corretamente concedida
, pois a autora é
hipossuficiente
e dependia economicamente do falecido. Argumenta também que os
danos morais ficaram plenamente demonstrados
, diante da perda do companheiro e provedor familiar, e que o valor de R$ 100.000,00 fixado a título de indenização é
justo ou até passível de majoração
.

Por fim, requer que a
sentença seja integralmente mantida
, que a empresa seja condenada ao pagamento das
custas, honorários
e, ainda,
por litigância de má-fé
no valor de 2% do valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA.

PRELIMINAR – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A Apelante suscitou, em preliminar de sua contestação e reiterou no apelo, a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Autora/Apelada, alegando que esta não comprovou sua hipossuficiência econômica, apontando contradições nas assinaturas, contratação de advogados particulares e despesas domésticas incompatíveis.

Contudo, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo
, a preliminar não merece acolhida. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de provar a capacidade econômica da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. No presente caso, a Apelante não se desincumbiu desse ônus.

A jurisprudência é pacífica ao entender que a constituição de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade judiciária, conforme o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, meras alegações sobre despesas ou supostas contradições não são suficientes para desconstituir a presunção legal de pobreza, que visa garantir o amplo acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Assim sendo, REJEITO a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade da empresa ré pelo acidente de trânsito que resultou na morte do companheiro da Autora/Apelada, Regina Célia Amorim dos Santos, bem como à adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

1. Da Responsabilidade Civil da Apelante – Art. 932, III, do CC e Culpa do Preposto:

A Apelante Riopel Indústria e Comércio de Aparas de Papel LTDA nega responsabilidade pelo acidente, alegando culpa exclusiva da vítima e regularidade da conduta de seu motorista, inclusive com base em inquérito policial arquivado.

Entretanto, a responsabilidade civil do empregador por atos de seus prepostos é objetiva, conforme previsto no
art. 932, inciso III, do Código Civil
:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

No caso em apreço, o acidente envolveu um veículo de propriedade da empresa (caminhão de placa NSK-2327) e era conduzido por seu funcionário, agindo no exercício de suas funções, o que atrai a responsabilidade da Apelante pelos danos causados.

O conjunto probatório demonstra claramente o nexo causal entre a conduta do motorista do veículo da Apelante e a morte do companheiro da Autora/Apelada. O Termo de Depoimento (Id. Num. 24874738 - Pág. 8), colhido no local do acidente, é explícito ao relatar o atropelamento, vejamos:

“Relato da Ocorrência: POLICIAL CIVIL CPF: 292.776.578-20/RECEITA FEDERAL-SP Residencial: Rodovia do Mário Covas No. 50 Complemento: ENTRADA D0 SIDERAL CEP: 67113330 Bairro: Coqueiro Localidade: Ananindeua-PA Celular: 91 99606-4605 TÍPICA > CRIMES DE TRANSITO > TRANSITO-HOMICIDIO CULPOSO 20/04/2018 13:30:00 Via Pública Travessa Lomas Valentinas No. 0 Complemento: ESQUINA COM RUA NOVA CEP: 66080322 Bairro: Pedreira Localidade: Belém - PA O nacional acima qualificado comparece nesta Unidade policial para se APRESENTA espontaneamente após, ter se envolvido em uma acidente de trânsito, onde o relator estava conduzindo o velculo marca CAMINHÃO OPERAC/ MERCEDEZ BENZ/L 1620, PLACA NSK-2327, ANO/MOD 2009/09 VERMELHO, EM NOME DA EMPRESA RIOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; Que o relator estava fazendo a conversão da rua Lomas Valentina para a Rua Nova (direita) quando escutou um barulho e sentiu que passou por cima de alguma coisa pelo eixo traseiro do carro; Que um ciclista em uma bicicleta cargueira fez a mesma conversão do relator; Que a bicicleta cargueira engatou na lateral do caminhão e projetou o ciclista para baixo do caminhão; Que o corpo do nacional FRANCISCO DE ASSIS AVIZ CORDEIRO foi esmagado pelas rodas traseiras, levando a morte na hora; que policiais compareceram no local e foi feita pericia do local; Que o relator foi acompanhado até a Delegacia para procedimentos. Registra-se // ** FIM DO RELATO ***”

“Termo de Depoimento N° da Ocorrência: 00005/2018.101934-4 Ao(s) 20 dia(s) do mês deAbril do ano de 2018, na SACRAMENTA - 1ª SECCIONAL -1ª RISP -7 AISP, sob Escrivão() a presidência de da Autoridade Policial, Exmo(a). Sr(a). FERNANDO PITTON ALBANESE, presente o(a) Polícia ROGERIO PEREIRA AGUIAR, compareceu DIEGO DA SILVA ASSIS compromisso., .Compromissada na forma da lei, com base no art. 208 do Código de Processo Penal, não presta Pedreira, compromissado(a) na forma da lei, às perguntas respondeu:. Que é morador do Bairro da horas Rua Nova de esquina com Lomas Valentina; Que no dia 20/04/2018 por volta de 13:00 testemunharam estava na frente de sua casa na companhia de seu primo e outros amigos; Ocasião que, Que o declarante um acidente de transito tipo atropelamento na esquina da Rua Nova com Lomas; Nova no sinal avistou um caminhão Mercedez Benz fazendo a conversão da Lomas para Rua provocando e que também avistou uma motocicleta estava fora da faixa esperando o sinal, uma manobra mais fora do normal para a conversão do motorista; Quando no mesmo sentido e engatou um ciclista fez a mesma conversão para a Rua Nova; Que a bicicleta era do tipo cargueira FRANCISCOna lateral do caminhão na hora em que os dois dobraram juntos; Que o nacional seu DE ASSIS AVIS CORDEIRO foi projetado para o eixo traseiro do caminhão, tendo não corpo tinha esmagado como pelos pneus, indo a óbito na hora; Que o declarante informa que o motorista evitar o acidente, pois estava fazendo a curva e não tinha como desviar do disse, ciclista: Que o declarante informa que nesse cruzamento acontecem muitos acidentes. Nada mais conforme nem val lhe devidamente foi perguntado. A(s) 16:55 hora(s) do dia 20 do mês de Abril do ano de 2018, lido e achado assinado. Eu, Escrivão() de Polícia, o digitei.”

Adicionalmente, o Laudo emitido pelo Instituto Renato Chaves (ID. Num. 24874715) é conclusivo ao atestar que o óbito da vítima foi causado por esmagamento craniofacial decorrente do traumatismo cranioencefálico, confirmando o nexo causal entre o sinistro e o resultado fatal.

2. Da Violação às Normas de Trânsito e Afastamento da Culpa Exclusiva da Vítima:

A Apelante alega culpa exclusiva da vítima. Contudo, a conduta do motorista de seu veículo, ao realizar uma manobra de conversão à direita, violou preceitos fundamentais do Código de Trânsito Brasileiro, tais como o
art. 34 e o art. 35
:

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

"Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos."

Caberiam ao condutor do caminhão as cautelas necessárias para executar a manobra com segurança, certificando-se de que não haveria risco para outros usuários da via, especialmente veículos de menor porte como bicicletas.

E mais,
o CTB
estabelece:

"
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...) § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres."

Dessa forma, o condutor do caminhão tinha o dever de dar preferência e garantir a segurança do ciclista.

Sobre o tema, colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DINÂMICA DO ACIDENTE - CULPA DO RÉU - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O dever de indenizar exige dano. 2 . O condutor, que pretende convergir à esquerda, deve verificar se a manobra pode ser realizada com segurança em relação aos outros veículos que circulam pela mesma via. 3. Demonstrados os danos materiais suportados pela parte, em razão do acidente de trânsito objeto da lide, reputa-se devido o ressarcimento. 4 . Comprovado o abalo físico e psíquico sofrido pela parte, em razão do acidente de trânsito, deve ser concedida a indenização pleiteada a título de danos morais. 5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, analisando os prejuízos sofridos pela vítima e a conduta do autor.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50016887420228130236, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 16/07/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA . CONVERSÃO À DIREITA MAL SUCEDIDA. COLISÃO COM CICLISTA QUE TRAFEGAVA À DIREITA DA VIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE CULPA DOS REQUERIDOS NO ACIDENTE. SUBSISTÊNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. MANOBRA DE CONVERSÃO QUE IMPÕE AO CONDUTOR DEVER DE SOBRECAUTELA . INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 28, 34, 44, 58, 38 PARÁGRAFO ÚNICO, 29, § 2º, 169 E 214, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA REQUERIDO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELO AUTOR . OFENSA À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. SINISTRO QUE RESULTOU NA FRATURA DA BACIA, ESTENOSE COMPLEXA DE URETRA POSTERIOR E IMPOTÊNCIA SEXUAL SECUNDÁRIAS A TRAUMATISMO. UTILIZAÇÃO DE BOLSA COLOSTÔMICA DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE DE CIRURGIA RECONSTRUTIVA DE URETRA E CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PENIANA . DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DAS DESPESAS DE TRATAMENTO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO ADSTRITA AO VALOR DOS COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS . PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DISPENDIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE LABORATIVA APURADA POR MEIO DE EXAME DE CORPO-DELITO. VERBA DEVIDA DE FORMA VITALÍCIA, RESSALVADA A IMPROVÁVEL HIPÓTESE DE CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEÍCULO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA, EM FACE DA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DE PAGAR AS INDENIZAÇÕES À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ATÉ O LIMITE DO VALOR CONTRATADO .

(TJ-SC - AC: 20070597717 Tubarão 2007.059771-7, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 28/02/2012, Primeira Câmara de Direito Civil)

A dinâmica do acidente, conforme testemunhado, onde o ciclista foi "engatado" na lateral do caminhão durante a conversão, afasta qualquer tese de culpa exclusiva da vítima, evidenciando a imprudência do motorista do veículo da Apelante.

A alegação de que o inquérito policial foi arquivado por "fato atípico" não vincula o juízo cível, que possui autonomia para avaliar a responsabilidade sob a ótica da culpa e do nexo causal.

3. Dos Danos Morais e o
Quantum
Indenizatório:

A perda de um ente querido, especialmente um companheiro e provedor da família, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que dispensa prova da sua ocorrência, bastando a comprovação do fato que o gerou.

O sofrimento, a dor e a angústia decorrentes da morte de Francisco de Assis Aviz Cordeiro são inquestionáveis e causam abalo profundo à estrutura familiar e à dignidade da pessoa humana de Regina Célia Amorim dos Santos.

A Apelante questiona o valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando-o desproporcional. Contudo, o montante foi arbitrado de forma razoável e proporcional pelo Juízo
a quo
, que inclusive já o ajustou de R$ 120.000,00 para R$ 100.000,00 em sede de embargos de declaração, demonstrando zelo.

Referido valor atende aos critérios de compensação da vítima pelo abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e de caráter pedagógico e punitivo para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes.

A correção monetária desde a Súmula 362 do STJ e juros de mora ao mês desde o evento danoso estão em consonância com a jurisprudência.

Considerando a gravidade do dano (morte), a condição da vítima e da Autora, e os parâmetros adotados pelos tribunais em casos semelhantes, o valor fixado revela-se adequado e não merece reparo.

4. Da Condenação em Honorários Sucumbenciais:

Por fim, a Apelante postulou a condenação da Autora em honorários sucumbenciais.

No entanto, ante o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença que reconheceu a responsabilidade da Apelante e a condenou ao pagamento de indenização, permanece a sucumbência da Apelante, não havendo que se falar em condenação da Autora ao pagamento de honorários. Pelo contrário, com o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais.

A sentença recorrida examinou detidamente os fatos e as provas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por RIOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém em todos os seus termos.

Em razão do não provimento do recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025